Tribunal: TJDFT
Processo: 0721069-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. Incabível a denunciação da lide nas relações de consumo, por expressa disposição legal no Código de Defesa do Consumidor (art. 88, CDC).
2. Recurso conhecido e desprovido.